Tribunal: TJPA
Processo: 0006692-06.2018.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3548 - Peculato
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006692-06.2018.8.14.0200

APELANTE: RONALD DOS SANTOS LISBOA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 303, PARÁGRAFO 2º DO CÓDIGO PENAL MILITAR (PECULATO-FURTO). ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À MATERIALIDADE DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E ROBUSCO. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDIMESNIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. PENA DE EXCLUSÃO DOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR ESTADUAL. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE. PENA ACESSÓRIA DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
.

REFORMA, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
; corrigir, de ofício, a dosimetria do recorrente, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Ronald dos Santos Lisboa
, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Justiça Militar Estadual, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 303, §2º, do Código Penal Militar, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e a pena acessória de exclusão da corporação da Polícia Militar;
com substituição da privativa de liberdade por restritivas de direito
.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, o redimensionamento da pena base ao mínimo legal, e a cassação da sentença, por atribuir, automaticamente (sem o devido processo legal), a perda da graduação (Num. 11360734 - Págs. 1 a 14).

As contrarrazões foram pelo não conhecimento do recurso ou manutenção
in totum
da sentença impugnada (Num. 11360736 - Págs. 1 a 6).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e não provimento do recurso (Num. 11563334 - Págs. 1 a 7).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 27 de fevereiro de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

1.

DA ADMISSIBILIDADE

Estando presentes os pressupostos processuais e as condições do recurso, além de não terem sido arguidas questões preliminares ou prejudiciais, conheço do recurso defensivo, passo à análise do mérito.

2.

DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIO

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do recorrente, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 11360696 - Págs. 2 a 6):

Passo ao exame dos elementos de prova quanto à materialidade e autoria do crime de peculato-furto, tipificado no mencionado artigo 303, § 2º, do Código Penal Militar, imputado ao acusado.

Dos depoimentos das testemunhas e interrogatório do acusado, colhem-se as seguintes informações relevantes:

Depoimento de Edivaldo Nazareno Dias Lima:

“É Delegado de Polícia aposentado. Entrou com sua família no prédio e desceu à garagem e subiu para o seu apartamento. Por volta de vinte e uma e trinta e vinte e duas horas, foi procurado pela síndica, que disse que alguém tinha entrado, quando o depoente entrou, e tomou alguém de assalto. Acionaram à Polícia Militar para ir até o local. Subiram para o 12º andar para virem descendo para saber o que estava acontecendo.

Bateram na porta do apartamento do 12º andar, mas ninguém atendeu. O dono do apartamento 1101 disse que entraram 15 (quinze) pessoas e assaltaram seu apartamento e o apartamento vizinho. Entraram no apartamento vizinho, que estava com a porta arrombado e dentro desse outro apartamento havia um ferro grande, que acredita que foi usado para arrombar a porta. Saíram do apartamento e aí chegou a Polícia Civil. Não lembra se o acusado Ronald, presente nesta sala, estava no local da ocorrência. Eles entraram e reviraram o apartamento dessa senhora Olga. Quando saiu não ficou policial dentro do apartamento. Encostaram a porta e saíram pela porta da cozinha. Não sabe se a Polícia Militar revistou todos os demais cômodos. Não viu o acusado se apropriando do cartão da vítima, senhora Olga, como consta na denúncia”. (Grifo nosso)

Depoimento de Francisco Ferreira de Carvalho Júnior:

“Estava no atendimento da ocorrência. Transcorreu tudo tranquilo. Após o atendimento retornaram para a área. Confirma o depoimento prestado no IPM. Quando chegaram ao local a síndica relatou o ocorrido. Começaram a fazer a varredura, do 12º andar até chegar embaixo. Sempre pedia para que os moradores acompanhassem a guarnição. Nada foi encontrado no 12º. No 11º encontraram a porta aberta e outro estava com a porta fechada. Pediu para que um morador acompanhasse. O Cabo Ronald estava o tempo todo com a guarnição. Acredita que ele não tenha ficado a sós dentro de algum apartamento. O Cabo Ronald pediu, antes do fato, para sacar dinheiro. Lembra que o acusado pediu para ir ao Shopping Pátio Belém. Confirma que esteve com o acusado no local mostrado pela filmagem gravada em mídia constante dos autos, nesse dia 12/05/2018, depois das seis horas da manhã, no final do serviço. O acusado foi na direção do caixa eletrônico. Quando o acusado foi a este local mostrado na filmagem estava à paisana. Ele tirou a farda antes por questão de segurança, pois estava havendo muita morte de policiais. Não viu qualquer atitude suspeita por parte do acusado. Acredita que o acusado era motorista da viatura. O acusado sempre foi um bom profissional. O Coronel Favacho sempre elogiou o acusado. O acusado já estava no veículo dele quando foi ao Shopping. O carro do acusado era um Punto. A viatura foi seguindo o acusado até um certo local. A viatura parou próximo do carro do acusado. De onde estava não dava para visualizar nada, como, por exemplo, a realização do saque. A ocorrência foi atendida por volta de vinte e uma a vinte e uma hora e trinta do dia anterior. Identificaram os apartamentos que foram objeto da ação criminosa. Lembra que a todo tempo havia um morador acompanhando a guarnição. Só manteve contato com o acusado no próximo serviço. Tomaram conhecimento do fato quando foi chamado para prestar depoimento. Reconhece como sendo o acusado, saindo de um veículo modelo Punto, marca Fiat, dirigindo-se ao caixa eletrônico, às 06h45min. A viatura ficou parada um pouco mais atrás. Houve um atraso porque a viatura tinha parado no sinal. Após o acusado entrar em seu carro, o acompanharam por algum tempo, e depois o deixaram e retornaram para a unidade militar”. (Grifo nosso).

Depoimento de Helton Fernando Silva de Lima:

“Receberam notícia de uma ocorrência entre vinte e uma e vinte e duas horas. Foram até um prédio, onde uma quadrilha tinha praticado um roubo.

Dois apartamentos do 11º andar tinham sido roubados. Alguém tinha sido feito refém. Um Delegado aposentado acompanhou as buscas. Orientaram as pessoas para que fossem à Delegacia para fins de registro de ocorrência. O acusado estava acompanhando as buscas. O acusado não ficou a sós dentro de algum apartamento, longe das vistas dos demais membros da guarnição. No dia seguinte o acusado[o foi até um caixa eletrônico para sacar algum dinheiro. Acompanharam o acusado até o caixa eletrônico. Não tinha como visualizar o acusado sacando dinheiro no caixa eletrônico. O carro mostrado no vídeo número um, às 06h45min., é do acusado e a pessoa que dele desce parece ser o acusado”. (Grifo nosso).

Depoimento de Rodrigo Correa Pinheiro:

“Tinha um carro, que foi vendido em 2013, para Daniel, e o mesmo estava com prestações pendentes. Era um Fiat Punto. Daniel ficou pagando e depois vendeu para o acusado Ronald. Isso foi em 2013. Depois que quitou o carro ele entrou em contato para transferir o veículo para seu nome. O contato foi por mensagem no facebook. A mensagem consta à fl. 29, do IPM. Esse contato foi em 2017. O Punto é o que foi mostrado na imagem constante da mídia, juntada aos autos, às 6h45min., do dia 12/05/2017”. (Grifo nosso).

Interrogatório de Ronaldo dos Santos Lisboa:

“Confirma que foram até o Edifício, mas nega que tenha se apropriado de objetos do apartamento e feito saque em conta. Quando foi chamado a prestar depoimento na Polícia, o Delegado já foi logo lhe acusando, dizendo que a casa tinha caído e se sentiu pressionado. Ele estava com o depoimento pronto e mandou que o declarante assinasse . Não estava acompanhado de advogado. O Delegado não disse que o declarante tinha o direito de permanecer em silencio. Tem nove anos de polícia. Assinou o depoimento porque o Delgado mandou. Confirma que é a pessoa que desce de um Fiat Punto, às 06h45min., do dia 12/05/2018, e vai a um caixa eletrônico 24 horas, que fica na Padre Eutíquio, em frente ao Shopping Pátio Belém. Foi tentar sacar dinheiro em sua conta corrente (0008143-4) e conta poupança (0007413-6), ambas da agência 047 Pedreira, do Banpará. Não sabe dizer o por que de lhe estarem acusando. Sofreu ameaças de morte, pelo que foi inscrito do programa da PM-Vítima. Não era comum pedir para sair mais cedo do trabalho. Pediu para sair mais cedo porque estava com problema familiar. Foi autorizado pelo Comandante da VTR para sair mais cedo. Tentou contato com o Oficial de Dia, mas não conseguiu, mas mesmo assim foi autorizado ao declarante a sair. Não fez movimentação bancária nesse dia. Escolheu o caixa eletrônico da Padre Eutíquio porque era o mais próximo”. (Grifo nosso).

O acusado, ao ser inquirido pela autoridade policial, como se verifica às fls. 20/21, do Inquérito Policial em apenso (Ids 50176783 - Pág. 19, e 50176784 - Págs. 1 e 2), confirmou que efetivamente subtraiu o cartão bancário da vítima, Olga Maria Barros Rodrigues, que estava junto com sua senha anotada em um papel, de dentro de seu apartamento, na noite do dia 11.5.2018 e, no dia seguinte, 12.5.2018, na parte da manhã (por volta de 6h42min.) foi até um Caixa Eletrônico, situado na Travessa Padre Eutíquio, próximo ao Shopping Pátio Belém, e sacou R$ 1.500,00 (um mil, quinhentos reais).

Em juízo, como se infere do depoimento do acusado, acima transcrito, declinou que esteve presente no prédio onde ficava o apartamento da vítima, que havia sido invadido por criminosos para roubar, na noite do 11.5.2018, confirmou que realmente esteve no Caixa Eletrônico situado no Shopping Pátio Belém, no dia 12.5.2018, pela parte da manhã (por volta de 6h42min.), mas negou que tivesse subtraído o cartão bancário da vítima, com a senha, e efetuado o saque mencionado nos autos. O acusado afirmou em juízo que esteve no Caixa Eletrônico referido nos autos para tentar fazer um saque em sua própria conta bancária, mas não chegou a realizar a operação e disse que foi intimidado pela autoridade policial para assinar o termo de depoimento de fls. 21/22, do Inquérito Policial que se encontra em apenso (Ids 50176783 - Pág. 19, e 50176784 - Págs. 1 e 2) , que já estaria pronto.

Como declinou o acusado em juízo, o que se confirma pelas informações constantes à fl. 59 (ID 50175260 - Pág. 3), no dia 12/05/2018 não houve qualquer transação financeira na conta bancária do acusado.

Por outro lado, conforme consta à fl. 28 50176784 - Pág. 7), do Inquérito Policial em apenso, no dia 12.5.2018, às 6h42min., no Caixa Eletrônico ATM 0042326, que fica no Shopping Pátio Belém II, situado na Travessa Padre Eutíquio, 1078, foi efetuado saque na conta bancária da vítima, no valor de R$ 1.500,00 (um mil, quinhentos reais). Ocorre que o acusado foi até esse mesmo caixa eletrônico, no dia 12.5.2018, por volta das às 6h42min., como se infere das informações carreadas aos autos, especialmente às fls. 39/42, do Inquérito Policial em apenso (ID 50176785 - Pág. 3/6), os vídeo juntados aos autos (a partir do ID 50175741), os depoimentos dos militares que estavam de serviço com o acusado e o próprio interrogatório deste, que estava dirigindo o veículo Fiat Punto, de cor cinza, placas JVV-0581, que aparece nas imagens.

Tais elementos de prova corroboram a versão dada aos fatos pelo acusado quando foi inquirido pela autoridade policial (fls. 20/22, do Inquérito Policial – Ids 50176783 - Pág. 19, e 50176784 - Págs. 1 e 2).

Vê-se que o saque foi efetuado na conta da vítima no mesmo horário em que o acusado estava no caixa eletrônico no qual foi realizada a operação.

Não se verifica nenhuma outra pessoa no caixa onde foi efetuado o saque na conta da vítima no dia 12.5.2018, por volta das 6h42min., que foi o momento da operação bancária, além do acusado.

Assim, forçoso é reconhecer que os elementos de prova carreados aos autos permitem concluir, sem margem à dúvida razoável, que o acusado foi o autor do saque na conta bancária da vítima, no valor de R$ 1.500,00 (um mil quinhentos reais).

Com sua conduta, incidiu o acusado no crime de peculato-furto, tipificado no artigo 303, § 2º, do Código Penal Militar, que dispõe, in verbis:

(...)

<sic>

Constato que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise do:

- Boletim de ocorrência (Num. 11360642 - Pág. 7), depoimento extrajudicial da vítima (Num. 11360642 - Pág. 10) – relatando o furto do cartão do Caixa Econômica e saque em sua conta poupança no valor de R$1.500,00(um mil e quinhentos reais);

- Confissão extrajudicial do réu (Num. 11360642 - Pág. 19 e Num. 11360643 - Págs. 1 a 2) – confirmando que furtou o cartão com a senha do apartamento da vítima, sacando o valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), no dia 12/05/18 da conta daquela –

Corroborados pelo:

- Extrato Bancário da vítima, prova inclusive
irrepetível
, (Num. 11360643 - Pág. 7), o qual comprova que no dia 12/05/18 às 06:42 da manhã, no caixa ATM: 0042326, localizado no shopping Pátio Belém II, fora realizado no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais);

- Imagens anexas na Num 11360661 a 11360663 e Num. 11360685 a 11360687, que demonstram a chegada do ora recorrente no caixa eletrônico, que fica no Shopping Pátio Belém II, naquele dia e horário, bem como a realização de alguma transação no caixa;

- Depoimentos judiciais das testemunhas, Edivaldo Lima, Francisco Júnior, Helton de Lima – tendo as duas últimas participados das diligências, juntamente com o réu, para apuração do delito de roubo no edifício Mason Debret, e confirmado que o ora recorrente foi, no dia seguinte, pela manhã, até o Caixa Eletrônico do shopping Pátio Belém para sacar dinheiro; bem como o reconheceram nas imagens saindo veículo, modelo Punto, marca Fiat, e dirigindo-se ao caixa eletrônico.

As provas presentes nos autos são suficientes para comprovar a autoria e materialidade do delito previsto.

Embora, observe que, em juízo, o réu negou a autoria do fato, tal versão resta inteiramente dissonante das demais provas, como acima demonstrado. Além disso, confirmou que ser a pessoa que aparece na filmagem descendo do carro e vai até o Caixa eletrônico, localizado no shopping pátio Belém, por volta de 6:42 da manhã.

Destaco que a palavra da vítima não constitui único meio de prova apto a atestar a materialidade delitiva, que, na hipótese, restou corroborada pelos demais elementos descritos acima, sobretudo pela prova irrepetível.

Ressalta-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitorial para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras colhidas em juízo (AgRg no AREsp 1779968/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021), como ocorreu na espécie.

Ademais, ressalto que não há hierarquia de provas em nosso ordenamento jurídico.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Concluo, destarte, pela improcedência da aludida alegação recursal.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

3.

DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado ad quem fazê-lo com suas próprias ponderações, posto que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz a quo. Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 11360696 - Págs. 6 a 8):

Passou o MM. Juiz a deliberar quanto a fixação da pena, regime para cumprimento, sobre a sua substituição por multa e/ou restritiva de direito e, ainda, sobre a aplicação da pena acessaria de exclusão da corporação:

1º. A gravidade do crime praticado: O fato reveste-se de considerável gravidade, pois o acusado, no exercício de sua função, traiu a confiança das pessoas, e, ao invés de contribuir para minimizar os danos experimentos pelas vítimas do crime de furto que havia ocorrido momentos antes, subtraiu o cartão bancário de uma delas e, verificando que estava com a senha anotada em um papel, efetuou o saque do valor de R$ 1.500,00 (um mil, quinhentos reais), no dia seguinte;

2ª. A personalidade do réu: Não há elementos técnicos seguros que possam revelar personalidade alterada do acusado, de modo a justificar a exasperação da pena;

3ª. A intensidade do dolo: Pelo que se ire dos autos, o acusado estava totalmente consciente da ilicitude de sua conduta e planejou sua ação desde o momento que subtraiu o cartão bancário da vítima e o papel com a senha anotada, que estavam juntos;

4ª. A extensão dos danos causados: Os danos foram significativos não apenas materialmente, consistente no desfalque de R$ 1.500,00 (um mil, quinhentos reais) para a vítima, mas também pela ofensa a princípios que regem a Administração Pública e Militar, como a moralidade, a probidade, o decoro, a honra e o pudonor militar;

5ª. O meio empregado: Foram utilizados o cartão bancário e a senha da vítima para o saque em sua conta;

6ª. O modo de execução: O acusado efetuou o saque do dinheiro na conta bancária da vítima;

7ª. Os motivos determinantes: Foi a obtenção da vantagem econômica;

8ª. As circunstâncias de tempo e lugar: O fato teve início na noite do dia 11.5.2018, Edifício Maison de Brat, localizado na Avenida Generalíssimo Deodoro, foi consumado no dia 12.5.2018, por volta de 6h42min., quando se efetuou o no Caixa Eletrônico 24:00 horas, que estava no Shopping Pátio Belém II, situado na Travessa Padre Eutíquio, 1078, em Belém, PA;

9ª. Os antecedentes do réu: Não há registro de sentença penal condenatória em desfavor do acusado;

10ª O acusado não demonstrou arrependido, tendo negado em juízo a prática do crime.

Atento às circunstâncias judiciais fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão, que torno definitiva por não haver circunstâncias atenuantes e agravantes ou causas de aumento ou diminuição de pena, que deverá ser cumprida em regime aberto, conforme dispõem os artigos conforme artigo 61, do Código Penal Militar, c/c 33, § 2º, “c”, do Código Penal comum.

É como voto.

Na primeira fase, em análise dos vetores judiciais do art. 69 do CPM, observo que o magistrado
a quo
avaliou corretamente, em desfavor do acusado, os vetores: da intensidade do dolo, extensão dos danos causados e gravidade do crime, todos fundamentados em elementos concretos, idôneos, que transbordam ao tipo legal, e denotam maior gravidade na conduta (traição da pessoa a qual tinha o dever de guardar e proteger; planejamento da ação; ofensa a princípios que regem a Administração Pública e Militar, como a moralidade, a probidade, o decoro, a honra e o pundonor militar; prejuízo significativo à vítima, que inclusive já estava lesada pelo delito de roubo o qual o recorrente fora investigar), em consonância com a Súmula nº 17 deste e. TJPA,
in verbis
:

A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Ilustrativamente:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PECULATO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No que concerne à aplicação da pena-base, é inegável que ao sentenciante é reservada uma larga margem de discricionariedade. Entretanto, trata-se de uma discricionariedade vinculada, que deve ser orientada, no caso de crime penal militar, pelos dez fatores indicativos relacionados no caput do art. 69 do Código Penal Militar, e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais considera favoráveis ou desfavoráveis as circunstâncias judiciais ali dispostas, fixando a reprimenda básica conforme seja suficiente para a reprovação e prevenção do delito denunciado.
2. Na hipótese, os dois policiais foram condenados pois deveriam encaminhar à Delegacia de Polícia as 300 (trezentas) jóias subtraídas e o respectivo suspeito do roubo. Contudo, no trajeto, apropriaram-se de aproximadamente 150 (cento e cinquenta) peças
e, posteriormente, solicitaram para outro colega avaliar algumas delas e um dos réu as vendeu, em horário de folga, enquanto fardado.
Assim, a majoração ocorreu por fundamentos concretos, que extrapolam o tipo infringido, eis que a ação criminosa se prolongou no tempo; que a apropriação ocorreu no mesmo dia do roubo à joalheria; tratar-se o réu de agente que colocou em risco a boa reputação da corporação com a conduta ilícita; o tempo de serviço prestado à polícia como evidenciadora de uma culpabilidade exacerbada em razão de sua experiência
; a ausência de brios por envolver um colega inocente na tentativa de avaliar as jóias subtraídas; e, ainda, a utilização do uniforme da corporação quando em folga, com a finalidade de vender os bens, argumentos que justificam a imposição da pena acima do mínimo legal, não se evidenciando constrangimento ilegal passível de correção por este Sodalício. 3. Agravo desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 513792 SP 2019/0160747-5, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 12/11/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/11/2019) (grifei)

Desse modo, ante a presença de circunstâncias judiciais negativas, preservo a pena base em a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão, com fulcro na Súmula n° 23 do e. TJPA.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que,
data maxima venia
, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

In casu
, a fração utilizada encontra-se em consonância com os padrões acima, não havendo nada a reparar.

Desse modo, ante a presença de três circunstâncias judiciais negativas, preservo a pena basilar em
4 (quatro) anos de reclusão, com fulcro na Súmula n° 23 do e. TJPA.

Na segunda, não foi identificada nenhuma causa atenuante ou agravante, entretanto, faz
jus
à do art. 72, inciso III, alínea “d” do CPM, visto que confessou extrajudicialmente o delito
Num. 11360642 - Pág. 19 e Num. 11360643 - Págs. 1 a 2
, mesmo que retratada posteriormente.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NENHUM ELEMENTO DO CRIME FORA CONFESSADO. PRETENSÃO DEFENSIVA RECHAÇADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese em que o réu admitir a autoria do crime, ainda que a confissão tenha sido parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, independentemente de a confissão ter sido utilizada pelo magistrado com um dos fundamentos da sentença condenatória, incide a atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal (REsp n. 1.972.098/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 20/6/2022).

(...)

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 832.197/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

Desse modo, realizo a redução em 1/6 da pena base, redimensionando a pena intermediária para 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a qual torno definitiva em razão da ausência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Considero o montante final da pena, preservo o regime inicial no aberto, conforme os artigos conforme artigo 61, do Código Penal Militar, c/c 33, § 2º, “c”, do Código Penal comum.

Preservo a substituição realizada pelo magistrado, bem como os demais termos da sentença.

4.

CASSAÇÃO DA SENTENÇA POR ATRIBUIR PERDA DA GRADUAÇÃO SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL

De pronto observo que não merece guarida as alegações do apelante. Explico:

Primeiro. Destaco que as penas acessórias são punições extrapenais que são imputadas ao condenado, por força de lei.

Segundo. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal Federal, é possível a exclusão da corporação de praça militar estadual condenado por crime militar, cuja pena seja superior a 02 anos (art. 102, do Código Penal Militar), sendo prescindível a instauração de procedimento jurisdicional específico perante o Tribunal competente para decidir sobre a perda da sua graduação ( RE 447.859/MS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJe de 20/08/2015; ARE 1.317.262 AgR/MS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 05/05/2021 e ARE 1.329.738 AgR/TO, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/12/2021).

No caso em tela, verifico que o apelado foi condenado a mais de dois anos de reclusão, estando correta, portanto, conforme disposição do art. 102, do CPM, a pena de exclusão da Polícia Militar do Estado do Pará, realizada pelo juízo
a quo
.

Para ratificar:

Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.200. ALCANCE DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR, ONDE HOUVER, OU JUSTIÇA ESTADUAL, PARA DECRETAR, COM BASE NO ART. 125, § 4º, DA CF/1988, A PERDA DO POSTO E DA PATENTE DE OFICIAL E DA GRADUAÇÃO DE PRAÇA QUE TEVE CONTRA SI UMA SENTENÇA CONDENATÓRIA, INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO CRIME COMETIDO. POSSIBILIDADE. A PERDA DA GRADUAÇÃO DA PRAÇA PODE SER DECLARADA COMO EFEITO SECUNDÁRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DE CRIME MILITAR OU COMUM, CONFORME ART. 102 DO CÓDIGO PENAL MILIAR E ART. 92, I, B, DO CÓDIGO PENAL, RESPECTIVAMENTE. A AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DA PERDA DO POSTO E DA PATENTE DE OFICIAIS E DA GRADUAÇÃO DAS PRAÇAS, COMO EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO, NÃO IMPEDE A ANÁLISE DO FATO E A POSTERIOR DELIBERAÇÃO SOBRE A PERDA DO POSTO, PATENTE OU GRADUAÇÃO PELO TRIBUNAL MILITAR ESTADUAL, ONDE HOUVER, OU PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM PROCEDIMENTO ESPECÍFICO, À LUZ DO ART. 125, § 4º, DA CF/1988, BEM COMO DOS VALORES E DO PUNDONOR MILITARES, INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA COMUM OU MILITAR DO CRIME COMETIDO. IMPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM FIXAÇÃO DE TESE. 1. A perda da graduação das praças pode ser decorrente de decretação da perda do cargo público militar, por força de condenação criminal pela prática de crimes de natureza comum (art. 92, I, b, do Código Penal) ou de natureza militar (art. 102, do Código Penal), bem como pode ser decretada no âmbito do procedimento administrativo militar, ocasiões em que há a dispensabilidade de procedimento jurisdicional específico para decidir sobre a perda da graduação ( RE 447.859/MS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJe de 20/08/2015; ARE 1.317.262 AgR/MS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 05/05/2021 e ARE 1.329.738 AgR/TO, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/12/2021). 2. Tendo em vista a independência das instâncias, jurisdicional e administrativa, e o devido respeito ao contraditório e à ampla defesa, nada impede a exclusão da praça militar estadual da corporação em processo administrativo no qual se apura o cometimento de falta disciplinar, mesmo que ainda esteja em curso ação penal envolvendo o mesmo fato ( ARE 691.306/MS, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe de 11/09/2012; ARE 767.929 AgR/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/11/2013 e ARE 1.109.615 AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 06/08/2018).
3. Compete à Justiça Comum decretar, na sentença penal condenatória, com base no art. 92, I, b, do Código Penal, a perda do cargo público da Polícia Militar da praça e do oficial militar estadual nos autos do processo criminal em que houve a sua condenação por crime comum à pena superior a quatro anos ou conforme outras hipóteses legalmente previstas, bem como compete à Justiça Militar decidir sobre a perda da graduação das praças nos casos de crimes militares, com base no art. 102, do Código Penal Militar
(ARE 819.673 AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/08/2014; ARE 935.286-ED/MG, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 08/04/2016; ARE 1.122.625-AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 10/6/2019; ARE 1.020.602-AgR/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21/10/2020 e ARE 1.273.894-AgR-ED-EDv-AgR/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 30/03/2021); 4. Ao decidir sobre a perda da graduação das praças e oficiais é vedado ao Tribunal Militar aplicar sanções administrativas diversas, sob pena de ofensa ao art. 125, § 4º, da CF/1988, e ao princípio da separação dos poderes, por interferir em decisão administrativa, própria da Corporação ( AR 1.791/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJe de 22/09/2011 e RE 601.146-RG/MS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ o acórdão, Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 21/10/2020). 5. A perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças se compreende como medida judicial, de competência originária e privativa do Tribunal de Justiça Militar ou do Tribunal de Justiça estadual, onde aquele não existir, decorrente de atos que revelam incompatibilidade ético-moral do militar com a Instituição a que pertence. 6. O Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça, com fulcro no art. 125, § 4º, da CF, detêm a competência para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças em processo autônomo decorrente de representação ministerial, independentemente da quantidade da pena imposta e da natureza do crime cometido pelo agente militar estadual, na hipótese da ausência de declaração da perda do posto, patente ou graduação, como efeito secundário da condenação pela prática de crime militar ou comum, tudo com o objetivo de apurar se a conduta do militar abalou os valores que a vida castrense exige dos que nela ingressam a ponto de tornar-se insustentável a sua permanência na caserna. 7. Improvimento do Recurso Extraordinário. Fixada, em repercussão geral, as seguintes teses
: "1) A perda da graduação da praça pode ser declarada como efeito secundário da sentença condenatória pela prática de crime militar ou comum, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar e do art. 92, I, b, do Código Penal, respectivamente.
2) Nos termos do artigo 125, § 4º, da Constituição Federal, o Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça são competentes para decidir, em processo autônomo decorrente de representação do Ministério Público, sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças que teve contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do crime por ele cometido".

(STF - ARE: 1320744 DF, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 26/06/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-07-2023 PUBLIC 10-07-2023) (grifei)

PENAL E POCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENA DE EXCLUSÃO DOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR ESTADUAL. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE. PENA ACESSÓRIA DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO STF ( RE 447.859, REL. MIN. MARCO AURÉLIO).

1. Após o julgamento do RE 447.859 (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Plenário, DJe de 20/8/2015), o órgão máximo desta CORTE decidiu, por maioria, que a pena acessória prevista no art. 102 do Código Penal Militar ( CPM), além de possuir plena eficácia, aplica-se de maneira automática e imediata, sendo desnecessário, portanto, a abertura de processo específico para tanto.

2. Agravo Regimental a que se nega provimento.

(ARE 1.317.262-AgR/MS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 05/05/2021);

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PERDA DA FUNÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, sendo competente a Justiça comum para o julgamento do feito, será competente também para decretar a perda do cargo público como efeito da condenação. Precedentes.

2. O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 447.859, Rel. Min. Marco Aurélio, fixou entendimento no sentido de que não é necessário processo específico para a perda da graduação de praça da Polícia Militar, nos termos do art. 125, § 4º, da Constituição.

3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

( ARE 1.329.738-AgR/TO, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/12/2021).

APELAÇÃOCRIMINAL DEFENSIVA– OPERAÇÃOOIKETICUS– CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃODA JUSTIÇA (ART. 2º, § 1º, DA LEI N. 12.850/ 2013)– OBSTRUÇÃODA PERSECUÇÃOPENAL DE INFRAÇÃO NO ÂMBITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ENTRE POLICIAIS MILITARES. PRELIMINARESDESUSPENSÃODOPROCESSOEM RAZÃO DO CONTIDONO RECURSOEXTRAORDINÁRIONº 1042075 AFETADO POR REPERCUSSÃOGERAL(TEMA 977) E DA ADI Nº 5749; ILICITUDE DA PROVA OBTIDA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA; A INCONSTITUCIONALIDADEDA NORMA DO ART. 2.º, § 1.º, DA LEI N.º 12.850/ 13; E OFENSAAO PRINCÍPIODA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO– REJEITADAS. MÉRITO– ABSOLVIÇÃOPELAATIPICIDADEDA CONDUTA ANTE A FALTADE PREVISÃOEXPRESSADEFININDOO EXTRAVIODE APARELHOCELULARCOMO ATO DE OBSTRUÇÃODE JUSTIÇA; POR FALTA DE PROVAS; E POR OU POR AUSÊNCIA DE DOLO – IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA PENA DE EXCLUSÃO DOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR ESTADUAL – INOCORRÊNCIA – PRESCINDIBILIDADE DE PROCEDIMENTO ESPECÍFICO PARA SER IMPOSTA – PENA ACESSÓRIA DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA. RECURSODESPROVIDO. (...) A condenação da praça à pena privativa de liberdade por tempo superior a dois anos importa na exclusão das Forças Armadas, como efeito acessório e automático, o qual torna inexigível o pronunciamento de Tribunal, em processo específico, para que se tenha a perda do posto, quando assim já aplicada na Justiça Castrense – precedentes jurisprudenciais do STF (RE 447859-MS). (TJMS - APR: 09003311720188120001 MS 0900331- 17.2018.8.12.0001 , Relator: Des. José Ale Ahmad Netto, Data de Julgamento : 12/ 05/ 2021, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/ 05/ 2021)

Desse modo, improcedente o pedido da defesa.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação; corrijo, de ofício, a dosimetria do recorrente, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 02/04/2024